Tribunal: TJMT
Processo: 1004838-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004838-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), EDILSON LEAO CAVALCANTE - CPF: 013.653.831-21 (AGRAVANTE), EDER LEAO CAVALCANTE - CPF: 702.652.751-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON LEAO CAVALCANTE - CPF: 999.571.758-15 (AGRAVADO), MARILEY FATIMA EVANGELISTA SAMPAIO - CPF: 593.823.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEY FATIMA EVANGELISTA SAMPAIO - CPF: 593.823.331-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON LEAO CAVALCANTE - CPF: 999.571.758-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a avaliação e posterior alienação judicial do único bem do espólio – um veículo automotor – para o pagamento de dívidas deixadas pelo falecido. Os agravantes alegam afronta ao princípio da indivisibilidade da herança e à legalidade da partilha, por ausência de anuência dos herdeiros e inexistência de demonstração da necessidade da medida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a alienação antecipada de bem integrante do espólio antes da partilha, nos termos do art. 619 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 619 do CPC autoriza a alienação judicial de bens do espólio para pagamento de dívidas ou despesas do inventário, desde que demonstrada a necessidade da medida.

A alienação antecipada foi justificada como meio necessário à quitação de obrigações tributárias. A medida não ofende o princípio da indivisibilidade da herança, pois o espólio permanece indiviso até a partilha, sendo passível de administração judicial.

Os agravantes não comprovaram a existência de outros bens ou a ilegalidade da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alienação antecipada de bem do espólio é admitida nos termos do art. 619 do CPC, quando demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento de dívidas. 2. A medida não viola o princípio da indivisibilidade da herança, desde que realizada sob controle judicial e voltada à satisfação de obrigações do espólio.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edilson Leão Cavalcante e Eder Leão Cavalcante
, insurgindo-se contra decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande
,

nos autos do processo de inventário, que determinou a avaliação e posterior
alienação judicial do único bem integrante do espólio – um veículo automotor – com a finalidade de quitação dos débitos deixados pelo
de cujus
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida ofende os princípios da
indivisibilidade da herança e legalidade da partilha
,
porquanto a alienação do bem herdado, antes da partilha e sem consentimento dos herdeiros, configura violação ao disposto no artigo 1.791 do C. Civil e no artigo 647 do CPC.

Alegam não haver
demonstração da imprescindibilidade da alienação do bem para quitação das dívidas, o que desvirtua o caráter excepcional da medida. Argumentam, ainda, que
a inventariante não comprovou a inexistência de outros bens pertencentes ao falecido, sendo necessária a realização
de diligências para localização de eventual patrimônio remanescente.

Aduzem existir incerteza quanto à propriedade exclusiva de um imóvel ocupado pela inventariante, o que deveria ser apurado previamente à alienação do veículo.

Ao final, asseveram estar caracterizada hipótese ensejadora da remoção da inventariante do encargo, nos termos do art. 622 do CPC, em razão de má administração do espólio, notadamente pela tentativa de alienação unilateral do bem comum e pela ausência de diligência na localização de outros bens pertencentes ao espólio.

Forte em tais argumentos, postulam a reforma
da decisão agravada, para reconhecer a ilegalidade da venda do bem antes da partilha e determinar o regular prosseguimento do inventário com observância dos direitos dos herdeiros.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n.
271029358.

Foram prestadas informações pela magistrada
a quo
, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificou-se o decurso do prazo para apresentação de contraminuta pela parte agravada (ID nº 277543857).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido - Edson Leão Cavalcante.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que autorizou a avaliação e subsequente alienação do único bem móvel identificado no espólio – um veículo automotor – com o objetivo de quitar dívidas deixadas pelo falecido Edson Leão Cavalcante, notadamente de natureza tributária.

Cumpre destacar, de início, que o agravo de instrumento é, por natureza, recurso de fundamentação vinculada ao conteúdo da decisão impugnada, regido pela lógica do
secundum eventum litis
. Por esse motivo, a cognição desta instância revisora deve limitar-se à verificação da correção ou incorreção da decisão recorrida, sem avançar sobre questões meritórias que não tenham sido objeto de análise pelo juízo de origem.

Assim, não compete, neste momento processual, o exame de pedidos acessórios formulados pelos agravantes, como as alegações de omissão na identificação de bens, eventual existência de outros ativos pertencentes ao
de cujus
, ou a pretensão de remoção da inventariante — matérias que, por sua natureza, demandam dilação probatória e prévia manifestação da instância singular.

Pois bem.

Sustentam os agravantes que a decisão que autorizou a alienação do veículo confrontaria os princípios da indivisibilidade da herança e da legalidade da partilha, por supostamente viabilizar a venda forçada de bem integrante do acervo hereditário sem a concordância de todos os herdeiros e sem a finalização do procedimento de inventário.

Entretanto, a argumentação recursal não merece acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Civil, é plenamente admitida a alienação antecipada de bens do espólio quando demonstrada a necessidade de obtenção de recursos para custear as despesas do inventário ou para o pagamento de débitos do espólio. Confira:

"Art. 619. O juiz poderá autorizar a alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas, para atender às despesas do inventário ou para evitar a deterioração ou a depreciação dos bens."

A autorização judicial de alienação, neste contexto, possui natureza excepcional e finalística, e sua concessão pressupõe a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos do espólio e da necessidade concreta de saldar obrigações já constituídas, sobretudo aquelas de natureza tributária, que se impõem ao espólio nos moldes dos arts. 1.997 do C. Civil e 131 do CTN.

No caso em tela, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na demonstração de que o espólio é composto por um único bem – um veículo – cujo valor de mercado é inferior ao montante das dívidas pendentes, inclusive junto à Receita Federal, SEFAZ, IPVA e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ademais, foi consignado que não se constatou a existência de outros ativos financeiros que permitissem o adimplemento das obrigações tributárias do espólio.

Portanto, restou justificada a medida de alienação antecipada como meio necessário e proporcional para viabilizar a quitação de dívidas essenciais à regular tramitação do inventário, inexistindo qualquer traço de arbitrariedade ou ofensa aos direitos dos demais herdeiros.

Ressalte-se, ainda, que a medida não viola o princípio da indivisibilidade da herança, porquanto o espólio, antes de sua partilha, constitui uma massa patrimonial una e indivisível, sujeita à administração da inventariante e à supervisão judicial, com vistas à satisfação das obrigações pendentes.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – BEM MÓVEL INVENTARIADO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – UTILIZAÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTENCIOSIDADE – ANUÊNCIA DOS HERDEIROS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da alienação de bem móvel (veículo) constante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário para saldar dívidas do espólio, devidamente comprovadas nos autos, que, inclusive, superam, em muito, o valor do bem alienado, resta demonstrada a probabilidade do direito pleiteado, além do prejuízo suportado pelo espólio pela ausência de regularização da situação já concretizada
.

Assim, diante da ausência de contenciosidade quanto a questão, dada a anuência dos herdeiros, bem como da falta de prejuízos ao espólio, há de ser provida a pretensão”
.(RAI n.

1007536-96.2022.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.09.22 - negritei )

Neste cenário, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de ilegalidade

na decisão proferida pelo juízo
a quo
, limitando-se a repetir argumentos genéricos desacompanhados de prova concreta de que o espólio disporia de outros bens ou valores suficientes para saldar as obrigações pendentes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025